Tribunal: TJSP
Processo: 1080406-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada improcedente. Recorrente alega ter sofrido prejuízos materiais e morais por ter sido induzido a substituir aplicações financeiras por contrato de consórcio. Incabível inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança das alegações (art. 6o, VIII, do CDC). Apelante não se desincumbiu da prova de existência de vícios do consentimento. Propaganda

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada improcedente. Recorrente alega ter sofrido prejuízos materiais e morais por ter sido induzido a substituir aplicações financeiras por contrato de consórcio. Incabível inversão do ônus da prova. Inexistência de verossimilhança das alegações (art. 6o, VIII, do CDC). Apelante não se desincumbiu da prova de existência de vícios do consentimento. Propaganda enganosa ou prática abusiva dos apelados não demonstrada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080406-55.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO BOSCO
COSTA, são apelados BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080406-55.2018.8.26.0100 -Voto no 2321
2/6
amb
Apelação Cível no 1080406-55.2018.8.26.0100
Apelante: Joao Bosco Costa
Apelados: Banco Bradesco S/A e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Comarca: São Paulo - 34a Vara Cível
Juiz de Direito: Raul Márcio Siqueira Junior
Número de origem: 1080406-55.2018.8.26.0100
VOTO No 2321
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada improcedente.
Recorrente alega ter sofrido prejuízos materiais e morais por ter
sido induzido a substituir aplicações financeiras por contrato de
consórcio. Incabível inversão do ônus da prova. Inexistência de
verossimilhança das alegações (art. 6o, VIII, do CDC). Apelante
não se desincumbiu da prova de existência de vícios do
consentimento. Propaganda enganosa ou prática abusiva dos
apelados não demonstrada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Joao Bosco Costa
(fls. 140/144) contra a respeitável sentença (fls. 131/136) que, nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, que move em face de Banco
Bradesco S/A e Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, julgou improcedente a
demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios à parte adversa de 10% do valor da causa.
Alega, em resumo, que sofreu prejuízos materiais e morais ao
substituir suas aplicações financeiras anteriores por contrato de consórcio sugerido pelos
prepostos dos recorridos. Argumenta que a relação estabelecida se qualifica como de
consumo, de forma que cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que deve ser presumido o vício do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080406-55.2018.8.26.0100 -Voto no 2321
3/6
amb
consentimento sofrido, já que, por desconhecimento técnico, não tinha capacidade de
avaliar se o negócio jurídico ofertado era efetivamente vantajoso. Afirma que o fato danoso
restou demonstrado, já que de investidor passou a devedor, em razão das cotas de
consórcio que foi obrigado a adquirir, de forma que deve ser indenizado pelos danos
morais experimentados. Acrescenta que por diversas vezes teve que se ausentar de seus
afazeres para solucionar a situação, o que enseja a aplicação da teoria do desvio produtivo
do consumidor. Desta forma, requer a inversão do julgado para que a ação seja julgada
procedente, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais.
Recurso tempestivo (fls. 137/139) e preparado (fls. 145/146).
Contrarrazões apresentadas (fls. 153/157).

Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Segundo constou na exordial, o recorrente buscou a instituição
financeira recorrida intentando contratar financiamento para aquisição de imóvel. No
entanto, preposto do apelado informou que a contratação de consórcio seria mais vantajosa.
Assim, o recorrente adquiriu 20 cotas de consócios no valor de R$ 50.000,00, totalizando
R$1.000.000,00.
De acordo com o apelante, todavia, a aquisição se revelou um
péssimo negócio, já que de investidor passou a devedor da instituição financeira, dadas as
vinte parcelas mensais que se obrigou, cujos valores não tinham o mesmo rendimento e
liquidez de suas antigas aplicações. Em suma, defende que sofreu prejuízos materiais e
morais por ter sido induzido a adquirir produtos bancários de qualidade duvidosa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080406-55.2018.8.26.0100 -Voto no 2321
4/6
amb
substituindo suas aplicações financeiras anteriores pelo contrato de consórcio.
De início, necessário reconhecer que, diferentemente do que
sustenta a parte, não era cabível a inversão do ônus da prova. Conquanto se admita a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor in casu, a inversão ope iudicis prevista
no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a verossimilhança das
alegações:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FATOS NÃO COMPROVADOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6.o DO CDC).
INAPLICABILIDADE
AUTOMÁTICA.
NECESSIDADE
DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE
PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, INCISO
I, DO NCPC). A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.o do CDC não tem
aplicação automática, ficando a observância do dispositivo condicionada à
existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência. O inc. VIII do art. 6.o do CDC não retira a obrigação do autor
em provar o fato constitutivo do seu direito. Autor que não se desincumbe de tal
ônus, o que afasta o acolhimento da pretensão inicial. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1029695-26.2017.8.26.0506; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro:
09/05/2019).
Apelação. Ação de reparação por dano moral. Sentença de improcedência.
Recurso do autor. Relação de consumo que, por si só, não autoriza a automática
inversão do ônus da prova, ante a ausência de verossimilhança nas alegações
do consumidor. Ausência de prova, por parte do autor, dos fatos constitutivos de
seus direitos, como lhe competia fazer (art. 373, I, do CPC). Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1012783-53.2019.8.26.0224; Relator (a):
Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
O recorrente afirma que houve vício do consentimento na medida
em que não tinha capacidade para avaliar se o negócio jurídico ofertado era efetivamente
vantajoso. Alega, ademais, que o único objetivo do gerente dos recorridos era obter
vantagem financeira pessoal, já que o produto foi oferecido porque “paga melhores
comissões”. No entanto, não traz qualquer elemento apto a demonstrar minimamente a
veracidade de suas alegações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080406-55.2018.8.26.0100 -Voto no 2321
5/6
amb
Neste quadro, não era de fato cabível a inversão do ônus da prova,
de forma que incumbia ao autor demonstrar a existência de vícios do consentimento
capazes de macular o negócio jurídico, isto é, a ocorrência de propaganda enganosa ou
prática abusiva por parte dos recorridos, o que, no entanto, não ocorreu.
Aponte-se que o autor não pediu prova oral quando instado a
especificar provas. Postulou tão somente a produção de prova pericial, que, no entanto, era
desnecessária porque somente demonstraria a diferença de rendimentos entre as aplicações
anteriores e os consórcios e as novas aplicações ao longo do tempo, o que por si só não
infirmaria a presunção de boa-fé de que, em princípio, decorre a validade do negócio.
A parte contrária, neste sentido, tem em seu favor contrato que
possui força obrigatória, sendo que da existência da avença decorre em princípio sua
validade. A má-fé dos prepostos dos recorridos, por seu turno, não pode ser presumida, isto
é, não é possível presumir a existência de vício do consentimento.
Sem que o autor tenha se desincumbido de demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito é descabida a pretensão indenizatória.
A propósito:
Ação de anulação de negócio jurídico c/c ressarcimento de valores e
indenização por danos morais. Consórcio. Vício de consentimento não
verificado. Inversão do ônus da prova que não é automática nas relações de
consumo, mas condicionada ao mínimo de verossimilhança no alegado.
Desistência da Autora. Alegada falsa informação quanto à ocorrência de
contemplação no prazo máximo de três meses. Autora que assinou contrato de
adesão (pág. 77) e inclusive recebeu informativos acerca do andamento do
grupo (págs. 31/32). Pretendida devolução imediata dos valores pagos.
Inadmissibilidade, antes do escoamento do prazo de encerramento do grupo.
Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça e do C. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo. Sentença de
improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida à Autora (art.
85, § 11, do CPC). Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1007253-82.2016.8.26.0609; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1080406-55.2018.8.26.0100 -Voto no 2321
6/6
amb
37a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).
Apelação. Consórcio de imóvel. Ação de rescisão contratual, devolução dos
valores pagos e indenização por danos morais. Alegação de propaganda
enganosa, tendo em vista que, no momento da contratação, o preposto da
empresa garantiu a contemplação nos primeiros cinco meses. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor; contudo, sem a inversão do ônus da prova, que depende da
verossimilhança, aqui ausente. Versão e elementos trazidos que não são
facilmente críveis ou apresentam indícios da propaganda enganosa alegada.
Dano moral não configurado, portanto. Rescisão contratual que se mostra
cabível, contudo, pois ninguém é obrigado a permanecer consorciado. Valores
que devem ser restituídos de acordo com os termos contratados. Sentença de
improcedência reformada em parte, apenas para garantir ao autor a rescisão do
contrato.
Apelo
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1042885-21.2014.8.26.0002; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/10/2016; Data de Registro: 26/10/2016)
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença. Em razão do
trabalho adicional realizado em grau recursal, outrossim, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários de sucumbência para 15% do
valor da causa.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator